Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa, inexistente no caso em tela.
2. O art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil diz respeito à possibilidade de impugnação de interlocutórias em sede de apelação, e não autoriza a parte a deduzir em sede recursal matérias jamais levadas ao conhecimento do juízo de primeiro grau e nem por ele apreciadas.
3. Não há que se falar em sanabilidade do vício de representação processual em caso em que a parte desatendeu ao prazo fixado pelo Juízo de origem, ausente situação de legítima urgência, não sendo cabível a juntada extemporânea das procurações em sede recursal.
4. Não se verifica omissão no acórdão que enfrentou fundamentadamente todas as questões processuais e argumentos suscitados pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.